Tribunal: TJDFT
Processo: 0722211-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722211-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: DJAVAN CASSIANO FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A contra decisão proferida na ação de busca e apreensão (processo no 0706156-56.2021.8.07.0001) ajuizada contra DJAVAN CASSIANO FERREIRA. A decisão agravada determinou a suspensão do feito até o julgamento do IRDR 17 (Processo: 0706156-56.2021.8.07.0001) (ID 94904240): “Conforme se denota do ofício de ID 94841694, a Câmara de Uniformização desta e. Corte de Justiça, admitiu, a instauração do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas Desta feita, e nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, foi determinada a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto a seguinte questão de direito: “Possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa”, encontrando-se submetida a julgamento, por meio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0702383-40.2020.8.07.0000 (IRDR 17). Desta feita, determino a suspensão do presente feito, até o julgamento do IRDR 17 (Processo: 0702383-40.2020.8.07.0000). Intimem-se”. Nas razões do recurso, o recorrente alega que não há como prevalecer a decisão agravada, uma vez que beneficia a parte agravada, posto que não há discussão quanto a competência, devendo a ação prosseguir normalmente, com a apreciação da medida liminar. Afirma que a ação foi redistribuída para a comarca de residência do Agravado, sendo que este Agravante não se insurgiu contra esta distribuição. Ademais, afirma que o processo está em fase inicial, não havendo prejuízo quanto as decisões anteriormente proferidas, de modo que não há razão para obstar o prosseguimento da ação de busca e apreensão. Esclarece que o IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000) versa sobre “possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa”. Entretanto, assevera que a determinação é de suspensão dos feitos que versam sobre tais questões, não havendo qualquer fundamento para decretar a suspensão da ação de busca e apreensão, onde não há resistência do Agravante quanto ao prosseguimento da Busca e Apreensão no endereço do consumidor. Assim, o agravante requer seja deferida a liminar com o regular prosseguimento do feito da ação de busca e apreensão. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. O preparo foi devidamente recolhido. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada pelo agravante contra o agravado em que se requer o deferimento liminar da busca e apreensão do veículo VIRTUS 1.6 MSI 16V. A decisão de ID 84810729 entendeu que o foro escolhido pelo fornecedor para a propositura da ação está em desacordo com o domicílio do consumidor e que a competência do foro do domicílio passa a ter natureza absoluta, sendo assim, como a parte requerida reside no Paranoá/DF, determinou, de ofício, o declínio da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária do Paranoá/DF: “Trata-se de Ação de Busca a Apreensão ajuizada por AUTOR: BANCO VOLKSWAGEN S/A em desfavor de REU: DJAVAN CASSIANO FERREIRA, residente na QD 10, 02 CONJUNTO 04 LOTE 14, CASA – PARANOA, bairro da cidade de Paranoá/DF, conforme consta da petição inicial (ID. 84702238) e notificação de ID. 84702346. A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como uma relação de consumo, uma vez que a parte autora atua na condição de fornecedora de produtos e serviços, enquanto a parte ré é destinatária final do produto ofertado, em perfeita conformidade com as definições de consumidor e de fornecedor previstas nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Diante da relação consumerista, goza o consumidor do direito à facilitação da defesa dos seus direitos em juízo, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC. Trata-se de norma de ordem pública, de forma que o controle poderá ser realizado de ofício pelo juiz, notadamente quando o foro escolhido pelo fornecedor para a propositura da ação estiver em desacordo com o domicílio do consumidor, parte vulnerável da relação jurídica. Assim, nas ações propostas em desfavor do consumidor, a competência do foro do seu domicílio passa a ter natureza absoluta, passível de declinação de ofício. Nesse sentido, os seguintes precedentes do c. STJ: "...(omissis).3. Segundo entendimento desta Corte, tratando-se de relação de consumo, acompetência é absoluta, podendo ser declinada de ofício. Afastamento da Súmula 33/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no REsp 1110944/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 22/04/2016); "...(omissis), 1. Em se tratando de relação consumerista, a competência é absoluta e pode ser declinada de ofício pelo magistrado. 2. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 575.676/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 05/06/2015). No caso em análise, a parte requerida reside no Paranoá/DF, mas a ação foi proposta na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Logo, houve desrespeito à regra de competência territorial, razão pela qual deverá haver o declínio, de ofício, da competência para o foro do Num. 84810729 - Pág. 2 Assinado eletronicamente por: MONIKE DE ARAUJO CARDOSO - 01/03/2021 18:39:36 https://pje.tjdft.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030118393611000000079639755 Número do documento: 21030118393611000000079639755 domicílio do consumidor. ANTE O EXPOSTO, declino da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária do Paranoá/DF”. O Juízo da Vara Cível do Paranoá, no entanto, divergiu do posicionamento adotado, acreditando ser competente para apreciar e julgar o processo o Juízo declinante, visto que, sendo o caso de competência relativa, aplica-se a Súmula 33 do STJ, de modo que a demanda não poderia ter sido declinada de ofício, dependendo de alegação do réu em preliminar de contestação (CPC, artigo 64, § 3o). Sendo assim, suscitou conflito negativo de competência, ocasião em que requereu seja declarado competente o MM. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília/DF para processar e julgar o presente feito (ID “Trata-se de ação de Busca e Apreensão, protocolada por BANCO VOLKSWAGEN S/A em face de REU: DJAVAN CASSIANO FERREIRA, qualificadas nos autos. Inicialmente os autos foram distribuídos para o Juízo da 10a Vara Cível de Brasília/DF, que declinou de sua competência em favor desta Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá, ao fundamento de que o consumidor é nesta circunscrição domiciliado e de que em decorrência da relação de consumo, trata-se, portanto, de competência absoluta, conforme previsão estabelecida no artigo 63, § 3o, do CPC. Assim, os autos foram distribuídos à esta Vara Cível do Paranoá, todavia, este juízo diverge do posicionamento adotado, acreditando ser competente para apreciar e julgar o presente processo o Juízo declinante, visto que o presente caso aponta no sentido de que, sendo o caso de competência relativa, aplicase a Súmula 33 do STJ, de modo que a demanda não poderia ter sido declinada de ofício, dependendo de alegação do réu em preliminar de contestação (CPC, artigo 64, § 3o). Sobre o declínio de competência de ofício em ações dessa natureza, assim se posiciona a jurisprudência recente deste E. TJDFT: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA EX OFFICIO PARA O FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA FACILITAÇÃO DA DEFESA EM JUÍZO. CDC, ART. 6o, VIII. OPÇÃO DO HIPOSSUFICIENTE. COMPETÊNCIA RELATIVA. JUÍZO SUSCITADO COMPETENTE. A competência do foro do domicílio do consumidor é uma faculdade atribuída pelo legislador ao hipossuficiente para a facilitação de sua defesa em juízo, cabendo somente a ele escolher a utilização da regra protetiva. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício (Súmula no. 33 do STJ). Assim o sendo, caminho outro não há que SUSCITAR o CONFLITO negativo de COMPETÊNCIA, o que portanto ora faço, pedindo que seja declarado competente o MM. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília/DF para processar e julgar o presente feito. Oficie-se ao Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, na forma do artigo 953, I, do CPC. Até decisão daquela Corte quanto ao juízo competente para a análise das medidas urgentes, suspenda-se o presente curso processual”. A 2a Câmara Cível designou o ilustre Juiz suscitante para resolver as questões urgentes referentes ao processo de onde se originou o conflito (ID 89684431). A Câmara de Uniformização desta Corte de Justiça, admitiu a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e determinou a suspensão do feito, até o julgamento do IRDR 17 (Processo: 0702383-40.2020.8.07.0000) (ID 94904240): “Conforme se denota do ofício de ID 94841694, a Câmara de Uniformização desta e. Corte de Justiça, admitiu, a instauração do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas Desta feita, e nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, foi determinada a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto a seguinte questão de direito: “Possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa”, encontrando-se submetida a julgamento, por meio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0702383- 40.2020.8.07.0000 (IRDR 17). Desta feita, determino a suspensão do presente feito, até o julgamento do IRDR 17 (Processo: 0702383-40.2020.8.07.0000). Intimem-se. No caso, a demanda de origem versa sobre busca e apreensão de veículo e não sobre declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor. Considerando-se que a 2a Câmara Cível designou o ilustre Juiz suscitante para resolver as questões urgentes referentes ao processo de onde se originou o conflito, não há razão para a suspensão do feito. Defiro o pedido liminar para determinar o regular prosseguimento do feito da ação de busca e apreensão. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator